Tribunal: TJDFT
Processo: 0741199-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741199-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE MOREIRA BASTOS AGRAVADO: PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WALLACE MOREIRA BASTOS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Execução ajuizada por PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO: “A parte credora postula a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos percebidos pelo executado WALLACE MOREIRA BASTOS, conforme com a petição em ID: 124189113. Instado a se manifestar (ID: 139327474), o devedor pleiteou a suspensão do processo, à míngua de prolação de sentença nos embargos opostos, bem como o indeferimento da medida em questão, dada a sua pretensa ilegalidade (ID: 141362102). É o bastante relatório. Decido. De partida, nada há a prover quanto ao pleito de suspensão ora repisado, considerando o indeferimento no bojo dos embargos opostos (ID: 109325453), ademais, sem irresignação recursal no momento processual adequado. Lado outro, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do requerimento autoral é medida que se impõe, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pelo devedor (ID: 107498582). ( ). Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal percebida pelo executado WALLACE MOREIRA BASTOS a título de vencimentos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado aos órgãos pagadores para ciência e implementação dos descontos, à razão de cinquenta por cento (50%) da dívida” (ID 142237570 dos autos de origem; grifos no original). Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “a penhora de parte do salário do Agravante é medida ilegal, pois viola o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e desproporcional, posto que não foram tomadas outras medidas constritivas previstas em Lei, menos gravosas, para busca de bens do devedor. Frente ao exposto, a decisão agravada deve ser inteiramente reformada". E pede: "a) antes mesmo de ouvida/citada a parte contrária, a concessão de tutela de urgência, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da decisão agravada; b) após, seja intimado o Agravado para, querendo, responder o presente Agravo de Instrumento; c) ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo para que seja reformada a decisão agravada, denegando o pedido de penhora sobre a remuneração do Agravante”. Preparo regular (IDs 41919881 e 41919882). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Verifica-se que o agravado, via execução, visa receber valor correspondente a obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 7.908,46 (ID 124189112 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravante que aufere renda bruta mensal em torno de R$ 27.497,32 - ID 107498582 dos autos de origem. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). Como dito, o agravante aufere renda bruta mensal em torno R$ 27.497,32 - ID 107498582 dos autos de origem. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça - R$ 6.060,00 (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, dada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, assim como o fato de não haver indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre a remuneracao líquida da parte devedora comprometa gravemente sua subsistencia é que defino possibilidade de incidência de penhora na remuneracão líquida do agravante (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 27.497,32 - ID 107498582 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo somente no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 7.908,46 - ID 124189112 dos autos de origem). Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora